Tribunal: TJMT
Processo: 1022221-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1022221-45.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE:
JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
O presente writ repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e ss, do CPP, pelo Dr. João Douglas Laurentino Souza, OAB/MT 21.167, em favor de José Roberto Motori de Oliveira, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal 1003805-97.2021.8.11.0042, mantém o paciente sob carcer ad cautelam tirado de prisão temporária convertida em preventiva desde 15/01/2021, sob acusação da prática dos crimes tipificados no art. artigo 2o, da Lei 12.850/2013, c/c artigo 148, §2o, c/c artigo 129, caput, todos do Código Penal, [por duas vezes], tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, em tese perpetrados no dia 20/9/2020, por volta das 22h39min, no endereço sito na rua dos Serralheiros, n. 311, bairro Cavalhada III, em Cáceres/MT, a seu injustificadamente e por tempo excessivo.
Sustenta-se na inicial constante do id. 112485477, fls. 04/14-pdf, que, nada obstante a instrução criminal haja se encerrado em 03/9/2021, inclusive comprovando que o paciente não participou de qualquer crime, o feito se encontra estagnado há mais de três meses, aguardando que o Ministério Público apresente os memoriais finais, havendo assim, excesso de prazo passível de reconhecimento nesta via mandamental.
Além disso, segundo assere, a prisão cautelar do paciente está há mais de nove meses sem reanálise, e as defesas aguardam há três meses pelas alegações finais da douta acusação, ofendendo as disposições dos arts. 5o, LIV, da CF, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo [arts. 1o, III, e 5o, LXXVIII, da CF, c/c art. 7o, V, e 8o, I e II, do Pacto de San Jose da Costa Rica].
Pede, pois, a concessão de tutela de urgência para o fim de restabelecer o status libertatis do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar perante o órgão colegiado, convolando-se a ordem mandamental em definitivo.
Instrui a ação mandamental com os documentos nos ids. 11250950 a 112547480, constantes das fls. 18/1697-pdf.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 112486960, fl. 16-pdf].
O termo de pesquisa de prevenção no id. 112551494 [fl. 1699-pdf] não apontou a presença de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador.
A certidão no id. 112551973, fl. 1698-pdf assinalou que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
Para o momento, não vislumbro suficientes elementos de convicção pré-constituídos a possibilitar agasalhar a tese defensiva.
Ao que se infere dos autos, o paciente é acusado de pertencer a uma facção criminosa na cidade de Cáceres/MT, e de ter participado de um sequestro e espancamento de duas vítimas, com emprego de chicotes e açoites, como forma de punição da facção criminosa, devido a uma briga entre a vítima Rafael e o codenunciado Genilson, vulgo “Beiço”, que estaria se relacionando com a ex-namorada daquele, “Rhademila”.
Segundo a denúncia, verbis:
“Os informes policiais dão conta de que no dia do conflito entre Rafael e o implicado GENILSON, a ofendida Mônica chegou a efetuar um golpe de canivete em Genilson.
Devido a briga com os irmãos, visando vigar-se o denunciado GENILSON procurou o chefe local da facção criminosa Comando Vermelho, solicitando que os ofendidos fossem castigados.
Assim, os denunciados CARLOS ERICSON DE OLIVEIRA BARROSO, vulgo ‘Thiago/TH’ e MARCELL CAMILO LEITE, vulgo ‘Boca de Lata’ realizaram o julgamento do Tribunal do Grupo Criminoso e decidiram castigá-los por meio de chicotes e açoites, vulgarmente conhecido como ‘salve’, entre o vocabulário utilizado pelos faccionados.
Deste modo, coube ao denunciado DOUGLAS ARDAIA, vulgo ‘Do’, apontar a casa das vítimas à denunciada VANESSA, vulgo ‘Gibi’ e esta atraiu os irmãos ao local do crime, alegando que apenas teriam uma conversa amistosa com os ‘irmãos’ do Comando Vermelho, sob o pretexto de solucionar o conflito deles com o denunciado GENILSON.
Por sua vez, o denunciado JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, vulgo ‘POLACO’ disponibilizou sua própria residência para as ações delituosas do grupo criminoso, situada na rua 10, quadra 42, casa 02, Bairro Jardim Universitário, naquela cidade.
Seduzidos pela proposta de acordo amistoso, os irmãos/vítimas foram até o endereço indicado, momento em que foram surpreendidos com a presença dos denunciados ERICSON, vulgo ‘Thiago/TH’ e MARCELL, vulgo ‘Boca de Lata’, líder e vice-líder, respectivamente, os quais sentenciaram o ‘salve’, determinando que os ofendidos fossem imediatamente punidos com golpes de chicote em todo corpo e filmados, e para tanto, estavam no local os denunciados ADRIELI, WALLISON, VANESSA, JOSÉ ROBERTO, que participaram ativamente do salve.
Cumprindo a ordem do chefe daquela célula criminosa, coube à denunciada ADRIELI, vulgo ‘Bombom’ chicotear a vítima Mônica, enquanto o denunciado WALISON, vulgo ‘Estouradinho’ açoitava o ofendido Rafael, sendo que os denunciados VANESSA e JOSÉ ROBERTO filmavam as agressões.
No mesmo contexto fático, os denunciados CARLOS ERICSON e MARCELL fiscalizaram a execução do salve.
Após a execução do delito, o denunciado MARCELL ainda levou as vítimas até suas casas, deixando evidente que os membros do Comando Vermelho já estavam monitorando a vida das vítimas há alguns dias.
No dia seguinte, temendo sofrer novas represálias, a vítima Mônica, evadiu-se de Cáceres, indo se refugiar na cidade de Barra do Garças/MT” [id. 112537993, pp. 77-78, fls. 814/815-pdf].
Ainda, de acordo com o relato constante da representação por conversão da prisão temporária em preventiva, a autoridade policial salientou, com base no acervo probatório encartado aos autos, que o “salve” aconteceu na casa do paciente José Roberto Motori de Oliveira, vulgo “Polaco” [vide id. 112537988, p. 80, fl. 657-pdf].
Nesse vislumbre, a autoridade judiciária de origem corroborou a premissa sustentada na representação, decretando a prisão preventiva, sob os aspectos de concretude que cercaram a imputação delituosa a este paciente, em especial, o fato de ter cedido a própria casa para a realização do “salve”, e a gravidade concreta dos fatos, estruturalmente ordenados e que “buscam dar o ‘exemplo’ daquelas normas impostas por verdadeiro do estado paralelo”, caracterizando evidente fratura da ordem pública e da instrução criminal, e o justo receio de não cumprimento da lei penal.
A par desses esclarecimentos, é relevante anotar que as questões relacionadas à possível coautoria delitiva tributada ao paciente, que na impetração se diz carente de provas, demanda revolvimento de fatos e provas, análise esta incompatível com os estreitos lindes do writ constitucional.
Aliás, observa-se que a autoridade judiciária de origem salientou que realmente as vítimas não quiseram identificar seus agressores, por conta do receio de represálias, e ainda foram indevidamente inseridas em um grupo de whatsapp da facção criminosa, visando constrange-las a não promover qualquer acusação, bem como, informar aos membros da organização criminosa todas as diligências que seriam realizadas pela polícia, o que desautoriza, por ora, o reconhecimento de qualquer estado de anemia probatória porventura assinalado na impetração.
Impõe-se registrar, ainda, a atuação com extremada audácia para o cometimento do crime, especialmente porque os codenunciados, incluindo o ora paciente, não só estavam em número absolutamente superior de agentes, como também, os faccionados pouco se preocuparam em sequestrar e espancar duas pessoas com açoites e chicotadas por questões de somenos importância, em atitude de absurdo terrorismo, para o fim de aplicar-lhe o corretivo somente pelo fato de se acharem com a razão, sob acusação que em nenhum momento sequer tentaram comprovar.
Em casos que envolvem ações violentas praticaras por integrantes facções voltadas à reiterada prática de delitos, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Por último, quanto aos aspectos que circundam a necessidade de preservação da prisão processual, o paciente possui registro criminal por homicídio, o que, apesar de não justificar por si só a prisão cautelar, serve para emoldurar que o pertencimento à facção criminosa pode gerar consequências nefastas para a sociedade caso seja restituída a sua liberdade ambulatorial.
Registro, ainda, que de acordo com o art. 282, § 6o, do CPP, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se fizer presente um ou mais pressupostos da prisão preventiva, o que torna sibilina a arguição de omissão da autoridade judiciária de origem quanto ao enfrentamento dessa questão.
Quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que questões de ordem processual, a exemplo da complexidade dos fatos e das provas, pluralidade de pessoas denunciadas, com advogados distintos, e diversidade de crimes, constituem motivos que poderão justificar o prolongar a tramitação processual, o que se dimensionará após a chegada das informações, ocasião em que também deverá ser apurada a alegada ausência de reavaliação trimestral da prisão processual.
Assim, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal indene de dúvida irrogado ao paciente, sequer a competência desta Corte Revisora, de analisar os temas aqui postos, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator